Tribunal: CARF
Processo: 10675.900623/2011-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CORINTHO OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.900623/2011-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.419 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
XINGULEDER COUROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA
Deve ser rechaçada a preliminar de nulidade do despacho decisório quando
todas as informações sobre a análise de crédito, detalhamento da compensação
efetuada e identificação dos PER/DCOMP objeto da análise forma
disponibilizadas eletronicamente ao contribuinte. Demais disso, a manifestação
de inconformidade apresentada foi bem articulada e mostrou defesa efetiva por
parte da manifestante, o que não dá margem a alegação de cerceamento do
direito de defesa.
DIRETO CREDITÓRIO. AUSÊNCIA DE LITÍGIO. MATÉRIA NÃO
CONTESTADA EM PRIMEIRO GRAU. PRECLUSÃO.
Deve ser desconhecida a matéria não contestada em primeira instância, por
ausência de litígio, operando-se a preclusão quanto à matéria, que não pode ser
agora discutida, sob pena de supressão de instância.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
RESSARCIMENTO DO SALDO CREDOR DO IPI PER/ DCOMP
A utilização dos créditos de IPI está subordinada ao cumprimento das
condições estabelecidas para cada caso e das exigências previstas para a sua
escrituração, no Regulamento do IPI.
SELIC. JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO SÚMULA CARF.
De acordo com a Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.900623/2011-66
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.419 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.900623/2011-66

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer de
parte do recurso e na parte conhecida, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar
argüida, e, mérito, negar provimento, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araújo, Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
Por bem esclarecer a lide, adoto o relato da decisão recorrida:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento Eletrônico,
PER/DCOMP 25820.85865.191205.1.1.015414, onde o estabelecimento em
epígrafe solicita o ressarcimento de saldo credor de IPI do estabelecimento filial
de CNPJ 22.312.045/001610 relativo ao 1o trimestre do ano-calendário de
2005, no montante de R$ 106.463,89, apurado segundo o art. 11 da Lei no
9.779, de 19/01/1999.
A esse Pedido de Ressarcimento foram vinculadas as Declarações de
Compensação
de
no
11928.35821.060906.1.3.011302,
10669.03267.100107.1.3.018501,
25874.94933.171006.1.3.010481,
08015.98594.201006.1.3.011083 e 14565.92307.101106.1.3.012157.
A análise da petição do interessado se deu por via eletrônica, de que resultou o
Despacho Decisório de fl. 57, nos seguintes termos:
Analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP e período de apuração
acima identificados, constatouse o seguinte:
Valor do crédito solicitado/utilizado: R$106.463,89
Valor do crédito reconhecido: R$ 96.655,71
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s)
seguinte(s) motivo(s):
- Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.419 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.900623/2011-66

- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao
valor pleiteado.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
11928.35821.060906.1.3.01-1302
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
10669.03267.100107.1.3.01-8501
25874.94933.171006.1.3.01-0481
08015.98594.201006.1.3.01-1083
14565.92307.101106.1.3.01-2157
Não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de
restituição/ressarcimento apresentado(s) no(s) PER/DCOMP:
11928.35821.060906.1.3.01-1302
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 29/04/2011.
PRINCIPAL

MULTA

JUROS
7.842,16

1.568,39

3.666,83

Inconformado, o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 63/74, onde vem argumentando, de início, que o despacho decisório teria
sido enviado desacompanhado de documentos necessários á compreensão da
decisão administrativa, acarretando a nulidade do referido despacho. Outro
ponto que, no seu entendimento acarretaria a nulidade da decisão atacada, seria
a ausência de lançamento tributário para constituição dos débitos que lhe são
exigidos, alegando ainda que o auto, que afirma não ter existido, seria nulo por
deficiência na sua instrução.
No mérito vem alegando, de início, o seguinte:
“34. O contribuinte apresentou pedido de ressarcimento do valor de
R$106.463,89 e a fiscalização reconheceu o montante de R$ 96.665,71.
35. Conforme demonstrado pelos documentos apresentados com os pedidos
de ressarcimento e de compensação, o contribuinte faz jus ao ressarcimento
do montante de R$ 106.463,89.
44. Ante o exposto, deve ser reconhecido o saldo credor de R$106.463,89.“
Logo após passa a discorrer longamente sobre a ilegalidade e
inconstitucionalidade da aplicação da taxa Selic na correção dos débitos fiscais.
Ao final vem requerer a concessão de prazo para juntada de novas provas e
razões, a declaração a nulidade da cobrança dos débitos e, subsidiariamente, o
reconhecimento do saldo credor de R$ 106.463,89. No caso de manutenção dos
débitos vem solicitar o afastamento da aplicação da taxa Selic.

Em 09/04/2012, a DRJ/JFA, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.419 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.900623/2011-66

NULIDADE. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Inexistente a deficiência na instrução do despacho decisório quando todas as
informações sobre a análise de crédito, detalhamento da compensação efetuada
e identificação dos PER/DCOMP objeto da análise forma disponibilizadas
eletronicamente ao contribuinte.
DIRETO CREDITÓRIO. AUSÊNCIA DE LITÍGIO. MATÉRIA NÃO
CONTESTADA.
A peça, apresentada pelo requerente com a intenção de manifestar sua
inconformidade, que não traz os fundamentos fáticos ou legais em que se
fundamenta não instaura o litígio na esfera administrativa, tornando definitiva
na esfera administrativa a decisão que se pretendia combater.
SELIC. JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Intimada da decisão, em 20/04/2012, consoante AR constante dos autos, a
recorrente supra mencionada interpôs recurso voluntário, tempestivo, em 22/05/2012, consoante
carimbo no envelope de postagem, constante dos autos (logo após os documentos juntados), no
qual critica a decisão recorrida e reproduz as alegações da manifestação de inconformidade:
nulidade do débito, por falta de lançamento e também por deficiência de instrução do despacho
decisório. Aduz a recorrente que houve erro de direito, pois deveria ter sido apontado no
despacho decisório o enquadramento legal que autoriza glosar créditos de estabelecimento
emitente de nota fiscal não cadastrado no CNPJ, bem como crédito de IPI não admitido para o
CFOP registrado. Diz ser incabível a revisão posterior do lançamento motivado por erro de
direito ou mudança de critério de classificação. No mérito, traz tabela com notas fiscais que diz
serem as glosadas e afirma que os respectivos estabelecimentos estão cadastrados no CNPJ.
Quanto à nota fiscal 11259, embora tenha CFOP de material de uso e consumo, representa
produtos que são consumidos ou sofrem desgastes no processo de industrialização. Por último,
traz arrazoado pela inaplicabilidade da SELIC. Ao final, solicita a nulidade do débito, e
sucessivamente, reconhecimento do saldo credor total de R$ 106.463,89, ou o afastamento da
taxa SELIC.
Posteriormente, o expediente foi encaminhado a esta Turma ordinária para
julgamento.

É o relatório.

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.419 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.900623/2011-66

Voto
Conselheiro Corintho Oliveira Machado, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo, e preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade, merece ser apreciado e conhecido.
PRECLUSÃO
Quanto aos argumentos aduzidos somente em sede de recurso voluntário -
houve erro de direito, pois deveria ter sido apontado no despacho decisório o enquadramento
legal que autoriza glosar créditos de estabelecimento emitente de nota fiscal não cadastrado no
CNPJ, bem como crédito de IPI não admitido para o CFOP registrado. E ainda ser incabível a
revisão posterior do lançamento motivado por erro de direito ou mudança de critério de
classificação. Penso serem matérias preclusas, porquanto não esgrimidas em primeira instância,
sendo impossível o conhecimento dessas neste momento processual.

DO DESPACHO DECISÓRIO
Em primeiro plano, cumpre esclarecer que a apontada nulidade do débito, por
falta de lançamento e também por deficiência de instrução do despacho decisório, em verdade
está a vindicar a nulidade do despacho decisório, uma vez que é esse o veículo informativo da
homologação parcial das compensações e da exigência do valor devedor consolidado
correspondente aos débitos indevidamente compensados.

A preliminar de nulidade do despacho decisório, por falta de lançamento e
também por deficiência de instrução do despacho decisório, já foi afastada pela decisão
recorrida, e com tais razões de fato e de direito há concordância, daí porque merecem
reprodução, nos termos do art. 57, § 3o, do Anexo II do RICARF :
O contribuinte traz em sua manifestação de inconformidade diversas questões
que no seu entender poderiam levar á nulidade do despacho decisório. Quanto
ás alegações de ausência de entrega de documentação comprobatória para glosa
de créditos e imposição de débitos e deficiência de instrução do “auto”,
considero-as infundadas pelos motivos a seguir.
No que toca à documentação relativa ao despacho decisório foi informado à
manifestante, em sua parte final, o seguinte:
“Para informações sobre a análise de crédito, detalhamento da compensação
efetuada e identificação dos PER/DCOMP objeto da análise, verificação de
valores devedores e emissão de DARF, consultar o endereço
www.receita.fazenda.gov.br, menu "Onde Encontro", opção "PERDCOMP",
item "PER/DCOMPDespacho Decisório".”
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.419 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.900623/2011-66

Portanto, é de se concluir que não houve qualquer deficiência na instrução na
medida que os detalhamentos necessários à compreensão dos fundamentos do
indeferimento do seu ressarcimento sempre estiveram, e ainda estão, ao seu
alcance no endereço eletrônico informado.
Quanto à alegação de ausência de lançamento tributário que possibilitasse a
exigência dos débitos, basta uma simples leitura do §6o, do artigo 74, da Lei no
9.430/96 (abaixo transcrito), para constatar o quão equivocada é a alegação da
defendente:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
...
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados. (Incluído pela Lei no 10.833, de 2003) (grifamos)”
Com isso, entendo estarem afastadas estas preliminares argüidas.

DAS COMPENSAÇÕES NÃO HOMOLOGADAS
No mérito, consoante relatado supra, a recorrente traz tabela com notas fiscais
que teriam sido glosadas, e afirma que os respectivos estabelecimentos estão cadastrados no
CNPJ. Quanto à nota fiscal 11259, embora tenha CFOP de material de uso e consumo,
representa produtos que são consumidos ou sofrem desgastes no processo de industrialização.
Nada obstante, a matéria de fundo não foi contestada em primeira instância, e
inclusive foi considerada definitiva a decisão na esfera administrativa, no que tange ao
ressarcimento, por ausência de litígio, operando-se a preclusão quanto à matéria, que não pode
ser agora discutida, sob pena de supressão de instância.
Insta observar, outrossim, que a decisão recorrida, trazida abaixo, foi bastante
percuciente quanto ao pedido de ressarcimento, e a recorrente não se manifesta
expressamente quanto à ausência de litígio no particular:
No que se refere ao pedido de ressarcimento, não houve, como se verá na
seqüência, instauração de litígio, sendo definitiva na esfera administrativa a
decisão pelo deferimento parcial do pedido. O artigo 16, do Decreto 70.235/72,
estabelece os requisitos que devem conter a peça a ser utilizada pelo
contribuinte na apresentação da sua discordância com relação à atuação do
Fisco: (...)
Da leitura dos dispositivos acima transcritos extrai-se a conclusão de que não
basta que a manifestante diga que não concorda com a decisão tomada pelo
fisco, deve ir mais além e dizer quais as razões que fundamentam tal
discordância. Sendo a matéria simplesmente de fato, como um cálculo por
exemplo, deveria trazer os motivos de fato, sendo a matéria de direito, os
motivos de direito.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.419 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.900623/2011-66

Os motivos da irresignação com o comportamento da parte contrária é regra
básica para instauração de qualquer litígio, como se verifica, por exemplo, no
artigo 282 do Código de Processo Civil que estabelece com requisito essencial
da petição inicial a exposição dos fundamentos jurídicos que vão dar suporte à
tese autoral. Sem fundamento não há demanda, não há tese a ser apreciada, não
há litígio instaurado.
Vejamos então os dizeres relativos ao direito creditório trazidos pela
manifestante:
“34. O contribuinte apresentou pedido de ressarcimento do valor de
R$106.463,89 e a fiscalização reconheceu o montante de R$ 96.665,71.
35. Conforme demonstrado pelos documentos apresentados com os pedidos de
ressarcimento e de compensação, o contribuinte faz jus ao ressarcimento do
montante de R$ 106.463,89.
44. Ante o exposto, deve ser reconhecido o saldo credor de R$106.463,89.“
Assim, ante a total ausência de fundamentos fáticos ou legais, como se confirma
na transcrição acima, é inevitável a conclusão pela ausência de instauração de
litígio neste ponto, o que torna definitiva na esfera administrativa a decisão que
deferiu o direito creditório em valor menor que o solicitado.

Ultimando, quanto à inaplicabilidade da SELIC, vale apontar, mais uma vez, que
de acordo com a Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
Nessa moldura, não há condições de prestigiar as alegações apresentadas em
segundo grau, e voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário; e na parte conhecida,
rejeitar a preliminar, e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital